Tribunal: TJDFT
Processo: 0739741-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ESGOTAMENTO DE MEDIDAS ANTERIORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu os pedidos de reconhecimento de fraude à execução e de constrição do imóvel objeto da cobrança tributária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o reconhecimento de fraude à execução fiscal em decorrência da alienação do imóvel do qual advém o débito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, ao interpretar a norma trazida no art. 185 do CTN quando do julgamento do REsp n. 1.141.990/PR (Tema 290), decidiu que a presunção de fraude em favor da Fazenda Pública é absoluta quando a alienação do bem é posterior à inscrição de crédito em dívida ativa e não há reserva de bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita pelo devedor.
4. Há, nos autos, indicativo de existência de outros bens do devedor capazes de satisfazer a dívida que lhe é imputada, consistente em dois automóveis, consoante documento acostado ao ID 42015939, p. 29. Acresce-se não terem sido realizadas pesquisas recentes para localização de patrimônio penhorável, de modo que não está evidenciada a inexistência de bens pertencentes ao executado capazes de satisfazer o débito perseguido.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.